Tribunal: TJSP
Processo: 1501207-82.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Preliminares - Prova ilícita por invasão de domicílio, colheita de depoimentos por videoconferência, sem a incomunicabilidade das testemunhas e por indeferimento de oitiva de testemunhas referenciadas – Inocorrência – Prisão em flagrante por crime permanente, em andamento, depois de fundados indícios de sua ocorrência; colheita de provas sem

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Preliminares - Prova ilícita por invasão de domicílio, colheita de depoimentos por videoconferência, sem a incomunicabilidade das testemunhas e por indeferimento de oitiva de testemunhas referenciadas – Inocorrência – Prisão em flagrante por crime permanente, em andamento, depois de fundados indícios de sua ocorrência; colheita de provas sem indícios de violação à incomunicabilidade e indeferimento de oitiva de testemunhas que já haviam sido referenciadas no boletim de ocorrência e que, tendo chegado ao local depois do encontro das drogas, não trariam ao caderno de provas qualquer fato novo – Absolvição ou desclassificação para favorecimento real – Impossibilidade – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas – Firmes e seguras palavras dos policiais afinadas com a confissão administrativa, mal retratada, parcialmente, na fase judicial – Dosimetria – Pena-base corretamente exasperada em razão da quantidade e natureza de drogas com afastamento da confissão, parcial, diante da reincidência – Figura privilegiada – Impossibilidade diante da reincidência – Aplicação do art. 387, § 2o, do CPP – Descabimento, inclusive diante do pequeno lapso de prisão provisória – Rejeição das preliminares e desprovimento do recurso.